Tribunal: TJDFT
Processo: 0701158-12.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PEDIDO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. ALIMENTOS ENTRE EX-COMPANHEIROS. EXCEPCIONALIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE LABORAL. PESSOA JOVEM. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de provas para a verificação da situação cogitada, mormente quando já existentes nos autos elementos suficientes ao desate da lide, que, no caso concreto, se restringe a questões de direito, e quando verificada a preclusão quanto ao requerimento de dilação probatória.
2. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges/companheiros tem previsão no art. 1.694 do Código Civil e se fundamenta no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua (art. 1.566 do CC), devendo ser fixado de acordo com as especificidades do caso concreto e com amparo no binômio da necessidade-possibilidade, sendo mister a comprovação da necessidade premente de quem pleiteia os alimentos e da possibilidade de quem os presta.
3. Os alimentos entre ex-cônjuges/companheiros ostentam caráter excepcional, sendo cabíveis apenas quando demonstrada a indispensabilidade ao sustento do consorte, e devidos, em regra, por período determinado e razoável, para que o ex-cônjuge/companheiro que os pleiteia se organize e alcance independência financeira.
4. Tratando-se a postulante dos alimentos provisórios de pessoa jovem, que goza de boa saúde e que se encontra na plenitude de sua capacidade produtiva, o que a possibilita conquistar/recuperar sua independência e autonomia financeira, sobretudo em razão da pouca idade que facilita sua inserção no mercado de trabalho, constata-se que as circunstâncias do caso concreto autorizam a plena absorção do conceito de excepcionalidade dos alimentos devidos entre ex-cônjuges/companheiros, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de prestação alimentícia, dada a não demonstração, pela parte requerente, da efetiva necessidade de receber alimentos em razão da incapacidade de prover a própria subsistência.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.